Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706972-70.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO BUSS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVALDO BUSS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de produção antecipada de prova para fins de apresentação de cédula de crédito rural para amparar futura liquidação provisória de sentença que, diante de ação coletiva, deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Trata-se de competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Ainda, peço vênia para colacionar os seguintes trechos da decisão proferida pelo Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0721241- 51.2022.8.07.0001: " Com efeito, faz-se necessário, de início, tecer algumas considerações sobre o funcionamento do Sistema de Justiça. De fato, com a instalação do Processo Judicial Eletrônico tornou-se fácil o ajuizamento de ações judiciais no Distrito Federal, de qualquer canto do Planeta Terra. Tenho observado ações as quais os autores residem nos locais mais distantes de Brasília o possível, a tramitar em Varas do Distrito Federal. É óbvia a busca dos cidadãos por uma prestação jurisdicional mais célere, ou até mesmo por Jurisprudência itinerante, com decisões judiciais favoráveis, quando Juízes de outros Tribunais decidem de maneira desfavorável ao postulante da ação judicial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem competência similar aos dos Tribunais Estaduais. Não possuímos competência de natureza nacional. Bem por isso, o Sistema Judicial local pode ficar sobrecarregado, porquanto somos o único Tribunal de competência similar à estadual vinculado ao Novo Regime Fiscal (PEC do Teto), enquanto os demais Tribunais estão livres para negociar com os Poderes Executivo e Legislativo estaduais os seus orçamentos. Estamos limitados com o crescimento das despesas apenas à inflação do ano anterior. Os gastos correntes deste Tribunal, nota-se do esforço de várias administrações, tem caído consideravelmente, mas a situação pode ficar muito grave pelo crescimento dos gastos com pessoal. Embora o processo eletrônico seja muito mais barato, pois o dispêndio com materiais diminua, a necessidade de pessoal mais qualificado aumenta, pois os serviços cartorários de natureza simples diminuem. Assim, ações distribuídas sem embasamento legal ou embasamento legal construído devem ser barradas, na minha opinião, sob pena de inviabilizar o funcionamento da Justiça do Distrito Federal como gasto mais pesado do Orçamento, repito e friso: o de pessoal. No caso concreto, embora via de regra, pelo verbete n. 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. De fato, tem-se observado na Justiça do Distrito Federal um verdadeiro turbilhão de ações contra o Banco do Brasil, com causas de pedir semelhantes. Embora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão simples do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. Trata-se de interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Novo Código de Processo Civil, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), a permitir ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. Ora, não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País." A relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. No entanto, ressalta-se a previsão da alínea "b" do inciso III do artigo 53, que determina a competência do local onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, sendo que no caso dos autos o banco requerido possui agência no local de domicílio do requerente/consumidor. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Em que pese tratar-se de competência relativa, o foro competente para o processamento e julgamento da Execução Provisória da Sentença Coletiva é o do local onde domiciliado o exequente e celebrado o contrato bancário objeto da liquidação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1413118, 07388672020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de VIDEIRA/SC. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens” O Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Salienta que é aplicável ao caso a regra dos artigos 53, inciso III, alínea ‘a’, e 381, § 2o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o beneficiário de sentença coletiva tem o direito de ajuizar o cumprimento individual no foro de seu domicílio e no Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 20a Vara Cível de Brasília/DF. Preparo recolhido (IDs 44106256 e 44106257). É o relatório. Decido. Em se tratando de produção antecipada de prova preparatória de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural, em princípio deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que não se qualifica como consumidor produtor rural que contrai crédito para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator